Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-03.2016.8.11.0024
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001176-03.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TATIANY DE ALMEIDA - CPF: 020.907.991-61 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ENGEMETRICA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 86.921.905/0001-10 (APELADO), GILDASIO RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 112.307.465-87 (APELADO), CLEUDSON LUIZ FERNANDES - CPF: 824.652.821-15 (APELADO), DENIO PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 324.106.381-04 (APELADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSENCIA DE DOLO – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO – PEDIDO ANTERIOR DE CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA–– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa se o juízo oportunizou manifestação da parte quando da vigência da lei nova e não foram adequadas as conduta alegadas à nova redação da Lei de Improbidade, bem como o deslinde da lide depende exclusivamente de prova documental.

Conforme Tema 1.119/STF, aplica-se a Lei 14.230/2021 aos processos em curso, exigindo-se a presença do dolo para a tipificação das condutas como ato ímprobo.

Havendo pedido de ressarcimento de danos ao erário e verificando o juízo a inexistência de requisito para configurar ato de improbidade com a nova redação da Lei de Improbidade, deve ser deferido o pedido da parte de conversão em Ação Civil, a fim de possibilitar eventual ressarcimento do dano ao erário.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0001176-03.2016.8.11.0024, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais o Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não oportunização da produção de provas.

No mérito, sustenta que na ação há quatro fatos e respectivas responsabilidades a serem analisados e as alterações promovidas na Lei de Improbidade pela Lei 14.230/2021 não descaracterizam a ilicitude das condutas praticadas pelos apelados.

Argumenta que em recente decisão o STJ decidiu que o Tema 1.119/STF não exige dolo específico, sendo cabível a condenação no caso de dolo genérico.

Defende que da conduta ilícita dos apelados houve prejuízo ao erário, e o art. 10 da LIA não possui rol taxativo.

Requer que seja declarada a nulidade da sentença. Alternativamente, a
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, condenando os apelados

às sanções previstas no artigo 12, inciso I, II e III, da Lei nº 8.429/92, decorrente dos atos ímprobos tipificados no artigo art. 9º, caput, inciso XI, art. 10, caput, incisos IX e X, e art. 11, inciso IV, da citada lei, impondo aos apelados, por consequência, a obrigação de restituir ao erário do município de Planalto da Serra o valor de R$ 272.877,95 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente aos serviços não executados e, ainda, a obrigação de restituir eventuais valores a serem calculados em liquidação.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de converter a ação em reparação de danos causados ao Município. (Id 214540166).

É o relatório
.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O suposto cerceamento de defesa é fundamentado na alegação de que não foi oportunizada a produção de provas ao Apelante e ao Município de Planalto da Serra, autor da ação.

Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado se o juízo concluiu que o feito não necessita de mais provas além das já produzidas, bem como as alegações da parte se comprovam mediante documentos, os quais acompanharam a inicial.

Ressalta-se que diante da alteração da Lei 8.429/92 promovida pela Lei 14.230/2021, o juízo intimou as partes para se manifestar, e o autor da ação não adequou às condutas alegadas na inicial à nova redação da LIA, apenas reafirmando a caracterização de dolo e pleiteando, caso não reconhecido o dolo, a conversão da ação conforme permite o art. 17, §16, da LIA.

De tal manifestação, extrai-se que nenhuma outra prova além das documentais já juntadas, foi pleiteada.

Além disso, o Ministério Público também foi intimado, na mesma oportunidade, e em sua manifestação limitou-se a remeter o juízo ao que foi peticionado pelo Município, autor da ação, e a concordar com o pedido.

Rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

O Município de Planalto da Serra ajuizou Ação Civil contra Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida Ribeiro, Engemétrica Construções e Comércio Ltda e Cleudson Luiz Fernandes, aduzindo que o Apelado Dênio Peixoto Ribeiro, em sua gestão como Prefeito Municipal, celebrou o Convênio nº 011/12 com a Secretaria de Estado das Cidades – SECID/MT, tendo como objeto a execução de obra de saneamento em determinadas ruas do Município, cujo Edital de Tomada de Preços (nº 003/2012) foi vencido pela empresa apelada Engemétrica Construções e Comércio Ltda, a qual recebeu os valores e não entregou a obra na integralidade, mesmo depois de ter sido notificada e se comprometido a concluir a obra.

Apontou ato de improbidade do art. 11, VI, da LIA e pleiteou a condenação dos requeridos nas sanções do art. 12, III, da mesma Lei.

A ação foi ajuizada em 2016 e durante seu curso houve a edição da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, determinando o juízo
a quo,
diante das teses fixadas pelo STF no Tema 1.199, a intimação da parte autora e do Ministério Público para apresentarem manifestação.

O Município autor manifestou-se no sentido de estar suficientemente demonstrado o dolo, contudo, caso assim não concluísse o juízo,
pugnou pela conversão do feito nos termos do art. 17, §16 da LIA
.(Id 210964252).

O Ministério Público não se opôs aos pedidos do Município. (Id 210964254).

Foi prolatada a sentença apelada (Id 210964255), a qual julgou improcedente o pedido, por ausência de demonstração de dolo específico dos agentes em causar prejuízo ao erário público.

A pretensão do apelante é que seja reconhecida a conduta ímproba dos
art. 9º, caput, inciso XI, art. 10, caput, incisos IX e X, e art. 11, inciso IV, impondo aos apelados a obrigação de restituir ao erário o valor de R$ 272.877,95 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços não executados.

Tal pedido implica na alteração da capitulação legal da inicial, o que é vedado pelo §10-C do art. 17 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/2021:
“ ....
o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor...”

Ainda, o art. 17, §10-F, dispõe que
“
Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial
”

De outro lado, é de se assinalar que o douto juízo de primeiro grau intimou as partes quando da edição da Lei 14.230/2021, e o Município de Chapada dos Guimarães, autor da ação, não pleiteou a adequação das condutas a atual redação da LIA, mas requereu, alternativamente, a conversão da ação em Ação Civil Pública, com a finalidade de buscar o ressarcimento ao erário, com o que concordou o MP.

Tal conversão está expressamente prevista no §16 do art. 17 da Lei de Improbidade, com a redação atual:

Art. 17 ...

(...)

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Deveria, pois, o magistrado de piso, uma vez concluindo pela inexistência de dolo caracterizador de ato de improbidade, analisar o pedido de conversão, a fim de que pudesse ser buscado o ressarcimento de dano ao erário.

Frisa-se que antes mesmo das alterações promovidas na Lei de Improbidade, o Tema n.º 1.089/STJ já permitia o prosseguimento da demanda, inicialmente promovida como ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, para pleitear o ressarcimento ao erário, como ação civil pública.

A inexistência do elemento subjetivo (dolo) não é apta para afastar a necessidade de ressarcimento ao erário, quando a conduta praticada ocasionar prejuízo aos cofres públicos.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria, deve o feito ser convertido em Ação Civil Pública, a fim de apurar o dano e eventual ressarcimento.

Pede-se vênia ao douto Procurador de Justiça Edmilson Costa Pereira para citar trecho de seu parecer:

“ (...)

O ponto central da demanda não é afeto à questão da prestação de contas, mas sim a irregularidades na execução de contrato administrativo – execução parcial de obras e pagamento integral dos serviços decorrentes do abandono pela empresa contratada.

O comando normativo disposto no artigo 11, VI da Lei nº 8.429/92 alterado pela Lei nº 14.230/2021 exige além do ato de não prestar contas, a vontade de ocultar a existência de irregularidades, o que não foi demonstrado na ação vez que inexistente.

No entanto, subsiste o dever de restituição conforme foi pleiteado pelo Município de Planalto da Serra e ratificado pelo Ministério Público, em sua atuação de fiscal da ordem jurídica e não enfrentado pelo juízo sentenciante que se limitou a apreciar a causa sob o prisma do elemento subjetivo dolo.

Eis o teor dos requerimentos:

“Analisando o contido na peça vestibular, na visão desta Procuradoria, temos que os fatos narrados são graves e revelam indícios suficientes de dolo, devendo ser desenvolvido o feito em seus ulteriores termos, apreciando-se a petição de no 104666427.

Não obstante, caso este magistrado compreenda que não está suficientemente demonstrado o elemento subjetivo nos eventos narrados na inicial, requer-se a conversão do feito nos termos do art. 17, §16, da LIA.” (Petição do Município – ID 210964252)

“O Município de Planalto da Serra juntou petição no ID 117044803, requerendo a apreciação de petição anteriormente acostada, bem como, caso indeferida em razão da ausência de comprovação de dolo subjetivo, seja convertido o feito, nos termos do art. 17, § 16 da Lei de Improbidade Administrativa.” (Petição do Ministério Público – ID 210964254)

Os documentos atestando a inadimplência, medição da obra, relatório de vistoria do Município e do Estado, planilhas de serviços executados e pagos, notificações extrajudiciais acostados no ID 210965185 - Pág. 37 e seguintes, são suficientes para comprovar a veracidade do prejuízo sofrido pela Administração Pública provocado pela empresa Engemétrica Construções e Comércio LTDA.

Logo, é devida a conversão da demanda em ação de ressarcimento nos termos do artigo 17, § 16 da Lei nº 8.429/92 inserido pela Lei nº 14.230/2021, do artigo 499 do Código de Processo Civil e do Tema 897 do STF.

Nesse sentido tem se posicionado os tribunais, verbis:

“Conversão da ação de improbidade em ação civil pública de reparação de danos – Inteligência do art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa – Magistrado que pode, a qualquer momento, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública – Ato ilegal, mas não ímprobo, que também deve ser eficazmente combatido e reparado”. (TJSP, Apelação Cível nº 10388518020218260576, Rel. Des. Carlos von Adamek, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em: 26/10/2023, DJE: 27/10/2023) (destacamos)

“Ainda que em seu recurso o autor tenha pleiteado a aplicação de sanções aos réus, trouxe também pedido de ressarcimento, de modo que, possível a conversão a todo momento (§ 16 do art. 17), faz-se agora a adequação para que a causa siga quanto a esse específico pleito". (TJSC, AC n. 0900059- 80.2017.8.24.0047, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-11-2022).” (TJSC, Apelação Cível nº 50163391720218240018, Relatora Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em: 16/03/2023) (destacamos)

“É possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública prevista na Lei nº 7.347 /85, haja vista que o patrimônio público é um dos interesses por ela tutelados e o seu ajuizamento deu-se dentro do prazo prescricional de 5 anos, aplicável por simetria à ação popular.” (TJMG, ED nº 10498110017221002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, Primeira Câmara Cível, julgado em: 26/04/2022, DJE: 02/05/2022) (destacamos)”

Pelo parcial provimento do apelo para conversão da ação em reparação dos danos acarretados ao Município.”

Destaco ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI NOVA - INCONTROVERSA AUSÊNCIA DE DOLO - RETROATIVIDADE - TEMA 1.119 DO STF - CUMULATIVO PEDIDO DE RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (§ 16 DO ART. 17) - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

2. O ressarcimento não é, a rigor, pena, daí por que o legislador trouxe agora, de forma expressa, a possibilidade de que a causa prossiga somente quanto àquilo que há, em tese, chances de êxito.
É dizer, mesmo que inviável a aplicação de pena ao acionado pela falta da presença do elemento subjetivo na conduta, admite-se, por instrumentalidade e celeridade processuais, que haja conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública (§ 16 do art. 17 da LIA).
Apenas por meio da referida ação é que será possível exercer "o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social" (p. único do art. 17-D).Enveredamento processual necessário e factível na situação concreta diante do alegado dano provocado aos cofres públicos, ainda que não seja possível se estabelecer, de plano, a responsabilidade dos réus - daí por que se deve permitir a produção de provas, saneando-se o feito.[...]4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para promover a conversão em ação civil pública e determinar que a causa prossiga quanto à perspectiva de ressarcimento, rumando-se para a instrução.
(TJSC, Apelação n. 0900059-80.2017.8.24.0047, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-11-2022). (destacamos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR. EX-PREFEITO MUNICIPAL - CONVÊNIO PÚBLICO - RECURSOS RECEBIDOS - CONTAS NÃO PRESTADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO NOS MOLDES DA LEI N.º 8.429/92 - AUSÊNCIA - JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO NÃO PROVIDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO.SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO, PARA AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 17, § 16, DA LEI N.º 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.230/21. TEMA REPETITIVO N.º 1.089 DO STJ.
(...)
4. Diante, assim, da ausência de indícios mínimos de prática, imputada a ex-Prefeito, que se caracterize como ato de improbidade administrativa, revela-se manifesta a improcedência do pedido sancionatório correlato e a inadequação da via.

5. Se, contudo, o conjunto formado pela postulação e acervo documental inicial da ação, conquanto insuficiente para a imputação de fato subsumível à prática de desonestidade administrativa, revelar-se bastante, em tese, para que seja o Agente processado por possíveis prejuízos causados ao erário, possível, nos termos do art. 17, § 16 da Lei n.º 8.429/92, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, regulada pela Lei n.º 7.347/85 (Tema Repetitivo n.º 1.089 do Superior Tribunal de Justiça). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.288968-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - FROTA DE VEÍCULOS - USO NEGLIGÊNTE - AUSÊNCIA DE CONTROLE E RESPONSABILIZAÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO - NÃO QUITADAS - IMPEDIMENTOS - RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021- EXTINÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA - NORMA MAIS BENÉFICA A RÉU - APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO - TEMA 1.199 DO STF - CONVERSÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO - DANO - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.
(...)
É devida a conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública, quando verificado pelo julgador que os pedidos apresentados pelo autor extrapolam o objeto da ação de improbidade, conforme art. 17, §16, da Lei nº 8.429/92.

Tendo sido evidenciadas irregularidades na utilização da coisa pública, que o réu, por força de lei, estava incumbido de zelar pelo correto uso e controle, deve ser mantida a condenação do recorrente no ressarcimento ao Município de São Sebastião do Anta.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0309.14.001516-0/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para ANULAR a sentença e converter esta ação em AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento nestes moldes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024